Tribunal: TJDFT
Processo: 0739414-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. O termo inicial alusivo à atualização monetária é a data do respectivo arbitramento (enunciado no 362 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça) e os juros de mora, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, são devidos a partir do evento danoso (art. 398 do Código Civil), de acordo com o enunciado no 54 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

3. O índice de correção monetária aplicável é o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), pois reflete adequadamente a desvalorização da moeda.

4. Os juros de mora devem ser fixados em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil em composição com o art. 161, § 1o do CTN.

5. Embargos conhecidos e providos.